Tribunal: TJDFT
Processo: 0009422-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009422-34.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO RECORRIDA: MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRÂNSITO EM JULGADO. CESSÃO DE IMÓVEL APÓS ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DISPUTADO JUDICIALMENTE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Os embargos de terceiro são o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em processo de conhecimento ou execução dos quais o embargante não fez parte. II – Nos termos da Súmula 84 do STJ, admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro. Comprovada a transmissão de direitos sobre o bem imóvel, a imissão de posse deve ser deferida à cessionária. III – Recurso interposto pela Embargante/Apelante MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA OLIVEIRA conhecido e provido para determinar a imissão de posse quanto ao lote 380-E/460, GLEBA 03, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão. Condeno a Embargada GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO ao pagamento das despesas processuais e dos honorários do advogado, que fixo em 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11o, do CPC. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 792 do Código de Processo Civil, 104, inciso II, do Código Civil e 87, parágrafo único, inciso III, da Lei Complementar 8032009, sob o argumento de que as cessões de direito realizadas entre as partes são fraudulentas, porque não há nenhuma garantia de que o lote em questão possa vir a ser fracionado em outros lotes e vendidos novamente a terceiros de boa-fé. Requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 792 do Código de Processo Civil, 104, inciso II, do Código Civil e 87, parágrafo único, inciso III, da Lei Complementar 803/2009, pois a turma julgadora decidiu que os documentos acostados aos autos comprovam que a recorrida tem direito à posse do imóvel, ante a regularidade da cadeia sucessória relativa ao domínio do bem. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 670.812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/10/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003